Tribunal: TCU
Processo: 017.719/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 900142025, modalidade Pregão e Uasg 158131 (Objeto: aquisição de acervo bibliográfico para atender todas as unidades do Instituto Federal de Tocantins.)

Inteiro teor:
Acórdão 2504/2025-TCU-Plenário Vistos, relatados e discutidos estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico (PE) 90014/2025, conduzido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO), cujo objeto é a aquisição de acervo bibliográfico e solução digital de apoio. considerando que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, por se referir a responsável sujeito à jurisdição do Tribunal, conter qualificação e indícios suficientes de irregularidade, bem como envolver a aplicação direta de recursos federais; considerando a alegação do denunciante de grave superestimativa da demanda, ao prever a aquisição de 4.661.000 itens para aproximadamente 14.448 alunos (média de 322 livros/aluno), o que se mostra, em princípio, desproporcional e sem respaldo técnico no Estudo Técnico Preliminar (ETP), ferindo os arts. 6o, XXIII, 'a', 18, § 1o, IV, e 40, III, da Lei 14.133/2021; considerando que a alegação de estimativa inadequada do quantitativo configura o pressuposto da plausibilidade jurídica ( fumus boni iuris ), indicando potencial risco de dano ao erário decorrente de futura contratação de vulto desnecessário; considerando o pressuposto do perigo da demora ( periculum in mora ) em razão do certame se encontrar em fase de análise de propostas (sessão pública aberta em 25/9/2025), o que demonstra a iminência da assinatura da Ata de Registro de Preços (ARP); considerando que as possíveis irregularidades e a necessidade de adoção de medida cautelar já estão sendo tratadas de forma conexa no âmbito do processo TC Processo 017.849/2025-0 , que já propôs a oitiva do IFTO e oitiva com vistas à adoção de medida cautelar para proibir adesões à futura ARP; considerando que, diante da tramitação e dos encaminhamentos já adotados no processo conexo (TC Processo 017.849/2025-0 ), o indeferimento da medida cautelar neste processo não causará prejuízo à atuação fiscalizatória do Tribunal, afastando-se o perigo da demora reverso no caso concreto; considerando, por fim, que existe uma relação de continência entre os presentes autos e o TC Processo 017.849/2025-0 , sendo conveniente a tramitação conjunta, nos termos do art. 36 da Resolução - TCU 259/2014, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 234 e 235 do Regimento Interno/TCU, nos arts. 103, § 1o, e 105, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer da presente denúncia, por preencher os requisitos de admissibilidade; b) considerar prejudicada a análise da medida cautelar pleiteada; c) informar o conteúdo desta deliberação ao denunciante; d) apensar o presente processo ao TC Processo 017.849/2025-0 , com fulcro no art. 36 da Resolução - TCU 259/2014, por conveniência e conexão das matérias. 1. Processo TC- Processo 017.719/2025-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.